Tribunal: TJMT
Processo: 1026222-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026222-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ALFREDO BORRAS BATISTA - CPF: 147.287.021-20 (EMBARGANTE), FERNANDO BORRAS BATISTA - CPF: 233.182.791-53 (EMBARGANTE), RAMON BORRAS BATISTA - CPF: 192.217.621-49 (EMBARGANTE), MARCIO BORRAS BATISTA - CPF: 341.162.811-15 (EMBARGANTE), MARCELO BORRAS BATISTA - CPF: 387.820.901-06 (EMBARGANTE), MARCIA BORRAS BATISTA - CPF: 430.423.921-04 (EMBARGANTE), WENDEL BORRAS BATISTA - CPF: 641.677.471-20 (EMBARGANTE), JOAQUIM FERREIRA DE FARIA - CPF: 434.508.146-72 (EMBARGADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (EMBARGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
- PUBLICAÇÃO EM DUPLICIDADE DE PRAZOS

– OMISS
ÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ART
.
1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ
–
ART
.
1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omiss
ões
apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração
.

3. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

4. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALFREDO BORRAS BATISTA e OUTROS
no
ID no
278264354
objetivando sanar suposto
s
vício
s
de omiss
ões
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
77837369
que
negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 10
26222-68.2024.8.11.0000
, mantendo
a
decisão interlocutória que, na
Ação de Interdito Proibitório no 1000508-14.2022.8.11.0021
, ajuizada por
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA e ROQUE DA CRUZ DIAS
, chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a certidão de decurso de prazo anterior e deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelo ora agravado.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso, sob o argumento de que
a decisão ora questionada,
embora tenha consignado que
havendo publicação em duplicidade, uma no DJE e outra no Portal Eletrônico, há de prevalecer a intimação prevista no Portal, à qual o § 6o do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas, muito mais ainda quando o advogado encontra-se cadastrado no sistema eletrônico de intimação do Tribunal, que é o caso (
AREsp
1.663.952/RJ)
.

Contudo,
alegam que o acórdão

não enfrentou o fato de que não houve apenas uma intimação pelo DJE e uma intimação pelo Portal Eletrônico, mas uma pelo DJE e duas pelo Portal Eletrônico; não fosse o suficiente, também não enfrentou que não fora estipulado prazo nas intimações pelo Portal Eletrônico, bem como que a decisão foi clara, ao traçar que o prazo era de 10 (dias), não podendo ele ser prorrogado/alterado;
assim como também não enfrentou a contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal e à Lei Federal 11.419/2006, precisamente em seu artigo 4o, §§1o, 2o, 3o e 4o e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como às jurisprudências do STJ e do TJ/MT; e muito menos enfrentou a ausência de delimitação do objeto da perícia.

Afirmam ainda os embargantes que t
ais omissões, prejudicam sobremaneira o direito dos
a
gravantes, ora Embargantes e, afronta os princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais, consagrados no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A ausência de tais informações e enfrentamentos, pode inclusive, inviabilizar a propositura de recursos para as instâncias extraordinárias, sendo certo que os presentes embargos devem ser recebidos com efeito modificativo, ou quanto menos, de pré-questionamento.

No mais, n
os termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC,
defendem que
a fundamentação da decisão judicial deve demonstrar de forma clara os motivos que ensejaram o entendimento adotado, evitando generalizações que possam comprometer a compreensão da medida, de maneira que, devem ser enfrentadas todas as teses postas em juízo.

Por fim, pugna
m
pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios existentes
, de modo que sejam enfrentadas as seguintes teses apresentadas em sede de Agravo de Instrumento pelos ora Embargantes:
a)
contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal e à Lei Federal 11.419/2006, precisamente em seu artigo 4o, §§1o, 2o, 3o e 4o e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como às jurisprudências do STJ e do TJ/MT;
b)
nulidade, posto que a manifestação de pedido de produção de provas apresentada no dia 27/02/2024, pelos
agravados
, é incontestavelmente intempestiva, já que as intimações pelo Portal não previram prazo de 15
(quinze) dias, apenas deram publicidade à decisão que previa prazo de 10 (dez) dias, que não pode ser prorrogado, ou seja, não havia dúvida quanto ao prazo, que deveria ser cumprido; e
c)
ausência de delimitação do objeto da perícia; o que permite inclusive, a concessão de efeitos infringentes, para concluir pela intempestividade do pedido de provas e a sua inaplicabilidade, eis que desnecessária; ou quanto menos
.

Também
, requerem expresso pronunciamento acerca das teses, dispositivos da Constituição e Leis Federais, assim como jurisprudências contrariados,
para fins de prequestionamento.

As contrarrazões vieram no
ID no
279802864
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa do artigo 1026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra,
como no caso dos autos,
devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no v. acórdão recorrido, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025